Tribunal: STJ
Processo: 0104946-27.2019.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604641 - RN (2024/0121079-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DELIANO DUARTE CAMILO - RN012652
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ACÓRDÃO QUE, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICOU A
CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
(ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
A ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUPOSTAMENTE INDICARIAM
A
TRAFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra
acórdão da Quinta Turma que, ao negar provimento ao agravo em recurso
especial, concedeu
para desclassificar a conduta
habeas corpus de ofício
imputada à embargada, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei no
caput
11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
mesma lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao analisar as provas dos autos para desclassificar a
conduta da embargada do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso
pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois, ao
proceder à revaloração do conjunto fático-probatório, concluiu, de forma
fundamentada e à luz do princípio
, que os elementos
in dubio pro reo
coligidos nos autos, sopesados com a pequena quantidade de entorpecente
apreendido, não conferiam a certeza necessária para a manutenção do édito
condenatório pelo crime de tráfico.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código
de Processo Penal. A pretensão do embargante é, na verdade, a rediscussão
do mérito da causa e da valoração probatória, finalidade para a qual não se
presta a via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51270741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cad372d3-ca15-488f-8ab8-387abf65f747

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cad372d3-ca15-488f-8ab8-387abf65f747

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604641 - RN (2024/0121079-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DELIANO DUARTE CAMILO - RN012652
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ACÓRDÃO QUE, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICOU A
CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
(ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
A ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUPOSTAMENTE INDICARIAM
A
TRAFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra
acórdão da Quinta Turma que, ao negar provimento ao agravo em recurso
especial, concedeu
para desclassificar a conduta
habeas corpus de ofício
imputada à embargada, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei no
caput
11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
mesma lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao analisar as provas dos autos para desclassificar a
conduta da embargada do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso
pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois, ao
proceder à revaloração do conjunto fático-probatório, concluiu, de forma
fundamentada e à luz do princípio
, que os elementos
in dubio pro reo
coligidos nos autos, sopesados com a pequena quantidade de entorpecente
apreendido, não conferiam a certeza necessária para a manutenção do édito
condenatório pelo crime de tráfico.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código
de Processo Penal. A pretensão do embargante é, na verdade, a rediscussão
do mérito da causa e da valoração probatória, finalidade para a qual não se
presta a via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Norte, contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, assim
ementado (e-STJ fls. 410-411):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEQUENA
QUANTIDADE E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA.
23,21G DE COCAÍNA E 0,57G DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte
agravante busca reverter a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343
/2006) para conduta menos gravosa. A condenação foi baseada na apreensão de pequena
quantidade de entorpecentes e em elementos de prova que, segundo a defesa, seriam
insuficientes para comprovar a intenção de comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios presentes
nos autos, especificamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, permitem a
desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, previsto
no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga apreendida, bem
como a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico, são insuficientes
para configurar o crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o crime de
posse de droga para uso pessoal, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.
4. A jurisprudência do STJ admite a desclassificação de tráfico para uso pessoal em
situações excepcionais, onde não é necessária a reanálise do acervo fático-probatório, mas
apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas.
5. A recente tese fixada pelo STF no Tema 506, que presume a condição de usuário para
quem adquire, guarda, ou transporta até 40 gramas de cannabis sativa, reforça a aplicação
do princípio da presunção de usuário em casos de pequena quantidade.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
por não ter enfrentado pontos essenciais do conjunto probatório que embasaram a
condenação no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Aponta, especificamente, que o
julgado não considerou: (i) o fato de a apreensão ter decorrido de denúncia anônima
sobre a prática de mercancia de drogas; (ii) a apreensão, juntamente com os
entorpecentes, de apetrechos ligados à traficância, como balança de precisão e máquina
de cartão de crédito; (iii) os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, no
sentido de que a ré confessou a venda de drogas; e (iv) a própria confissão extrajudicial

da recorrida, na qual teria detalhado a atividade comercial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que, sanando os apontados
vícios, seja restabelecida a condenação da recorrida pela prática do crime previsto no art.
33,
, da Lei de Drogas.
caput
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
No mérito, contudo, a irresignação não merece acolhimento. A despeito de
afirmar a ocorrência de omissão, o que pretende o embargante é a rediscussão de matéria
já exaustivamente analisada, em virtude de seu inconformismo com o resultado
desfavorável.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, o que inexiste na hipótese dos autos, porquanto colhe-se do acórdão
embargado os seguintes fundamentos para a concessão da ordem de
de
habeas corpus
ofício e a consequente desclassificação da conduta (e-STJ fls. 415-417):
Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
Conforme se observa dos autos, o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito das matérias alegadas.
Contudo, verifica-se a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Essa Corte já entendeu pela possibilidade de analisar a desclassificação quando o caso exigia
somente a "revaloração de fatos incontroversos", como é a hipótese em questão. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS
AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as
figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já
era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos capazes de
embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista a pequena quantidade de
substância entorpecente apreendida com o acusado, bem como a ausência d
provas concretas sobre a traficância.
3. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta
imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda
o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, reque
apenas a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente
colhidas ao longo de toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição
meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados
pelas instâncias de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas,
vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.415.399/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
19/2/2024
Da leitura dos tipos penais em questão, é possível observar que ambos criminalizam as condutas
de "ter em depósito e trazer consigo" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A diferença entre elas está na destinação que o portador da droga pretende conferir a ela. Isso
porque o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 criminaliza tais condutas quando o indivíduo
tiver por objetivo o "consumo pessoal". Já o art. 33 da mesma Lei não exige especial destinação.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

O §2o do art. 28 ainda apresenta os parâmetros para se definir se a destinação da droga era para
consumo próprio ou não, que são: (i) natureza da droga; (ii) quantidade da substância; (iii) local e
as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) as circunstâncias sociais e pessoais e (v) conduta e
antecedentes.
Nesse sentido, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal houve por bem firmar a
seguinte tese: "Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem,
para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40
gramas de
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a
cannabis sativa
respeito" (Tema 506).
No presente feito, a condenação restou calcada nos seguintes elementos (e-STJ fls. 581):
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (mov.
1.11), auto de exibição e apreensão (mov. 1.12), auto de constatação provisória de droga
(mov. 1.14), boletim de ocorrência sob n° 2020/529870 (mov. 1.19), laudo toxicológico
definitivo de drogas (mov. 134.2), bem como na prova oral coligida sob a égide do
contraditório.
No tocante à autoria delitiva, esta é conclusiva e incide, incontestavelmente, sobre o
apelante JOAB LUCAS FONSECA DE MIRANDA.
A prova oral coligida atesta todos os fatos narrados na exordial acusatória, e está
composta pelos relatos dos policiais militares Ramon Jose (mov. 122.1) e Uilian dos Anjos
(mov. 122.2), informante Ana Caroline (mov. 161.1), bem como pelo interrogatório do réu
(mov. 155.1), cujas declarações estão descritas na sentença e, por brevidade, torno-as
como parte integrante do voto.
Em essência, o que o caderno probatório demonstra, incontestavelmente, é que JOAB,
de fato, estava envolvido no tráfico de drogas, ‘trazendo consigo’, para fins de
comercialização espúria,
Contexto
5g de ‘maconha, fracionada em 11 invólucros.
narcótico que, inclusive, envolveu a adolescente Ana Caroline, a qual possuía 17 anos de
idade há época dos fatos.
Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a segurança necessária ao édito
condenatório, que a substância entorpecente que a recorrente tinha consigo era destinada à venda
ou oferta.
De fato, em se tratando da apreensão de 23,21g de cocaína e 0,57 g de maconha (e-STJ fl. 294)
não se pode cogitar, na forma da jurisprudência desta Corte, da tipificação do delito na modalidade
"ter em depósito".
Efetivamente, considerando o princípio do
, há de prevalecer a alegação
in dubio pro reo
do recorrente de que seria usuário de drogas, respaldada pela quantidade apreendida.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando de maneira clara
acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que
se possa dar o réu por incurso no delito de tráfico, prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo
do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior já dirimiu a divergência jurisprudencial
concernente à aplicação dos art. 219, art. 1.003, § 5o, e art. 1.070, todos do Código de
Processo Civil, no Processo Penal, ao firmar posicionamento no sentido de que o prazo
para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos art.
798 do Código de Processo Penal; art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 258 do Regimento
Interno do STJ.
2. Considerando que não há provas seguras do tráfico, bem como que o recorrente
assumiu que a droga era destinada ao seu consumo (1,65g de cocaína e 1,02g maconha), de
rigor a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
de ofício.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

3. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de
desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006,
com as devidas sanções legais previstas nos incisos do referido artigo de lei a serem
especificadas pelo Juízo da Execução.
(AgRg no AREsp n. 2.614.528/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
10/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART
28 DA LEI N.11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É possível examinar em habeas corpus a legitimidade da condenação imposta desde
que não seja necessário que se proceda à dilação probatória.
2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada
uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de
provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos
termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada
balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que
sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
4. A apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo
inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que
foi encontrada. Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática
(balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc). Em suma,
baseou-se a sentença apenas na apreensão dos entorpecentes, cuja quantidade, a meu ver,
"42,2gramas de maconha, em 50 porções; 2,38 gramas de cocaína, em 12 porções; e 4,34
gramas de crack, em 22 porções" (e-STJ fls.151/152), ajusta-se ao que prescreve o art. 28
da Lei de Drogas, autorizando concluir que o réu a tinha para uso próprio.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 687674/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
, DJe de
).
15/2/2022
18/2/2022
Ante o exposto,
do agravo e
ao recurso especial, mas
conheço
nego provimento
concedo habeas
para desclassificar a conduta da agravante para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343
corpus de ofício
/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas
pelo juízo de origem.

Como se vê, a despeito das afirmações do embargante, inexiste no acórdão
qualquer vício a ser sanado. A decisão foi clara ao assentar que a revaloração do
conjunto probatório – e não a sua desconsideração – impunha a desclassificação do
delito. Os fatos agora apontados como "omitidos" (denúncia anônima, apreensão de
balança e máquina de cartão, confissão extrajudicial) são elementos que compõem o
quadro fático e foram devidamente sopesados pelas instâncias ordinárias e revalorados
por esta Corte.
O acórdão embargado, ao conceder a ordem de ofício, não ignorou tais
elementos, mas entendeu que, diante da pequena quantidade de droga apreendida e da
ausência de outros indicativos robustos de uma traficância habitual e estruturada, eles
não eram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a destinação do entorpecente,
fazendo incidir, portanto, o princípio do
. A valoração da prova é uma
in dubio pro reo
atividade inerente à jurisdição, e a conclusão alcançada, ainda que contrária aos
interesses da parte, não configura omissão.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

O que o Ministério Público pretende, em verdade, é um novo julgamento da
causa, buscando que esta Corte atribua aos elementos probatórios o peso e o valor que
entende corretos, de modo a reformar a conclusão alcançada. Tal pretensão é
manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENT AL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que manteve a
condenação do embargante por roubo majorado, nos termos do art. 157, §2°, I e II, do
Código Penal, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, além de multa e perda do cargo de
policial civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração do julgado
mediante embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
4. Conforme amplamente discorrido nas decisões anteriores, a alteração do julgado
demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
5. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde
da controvérsia.
6. Por fim, "não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos
EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
27/2/2019
13/3/2019
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão
do mérito em caso de mero inconformismo da parte.".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.832.876/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
10/6/2025

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:36
Código de Controle do Documento: a642ee48-59b6-4de9-80c3-0a990196b640

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0121079-0
AREsp 2.604.641 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 01049462720198200001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DELIANO DUARTE CAMILO - RN012652
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DELIANO DUARTE CAMILO - RN012652
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245515164494131944@
2024/0121079-0 - AREsp 2604641 Petição : 2025/0023548-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:14:01
Código de Controle do Documento: 08830436-3D7E-4C56-89F9-3F8BF3E9151F